Tribunal: STF
Processo: HC 65132
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-08-12
Data de publicação: 1987-08-12

Ementa:
1. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A PRONUNCIA. ALEGAÇÃO DEPENDENTE DE
REEXAME CRITICO DA PROVA E, POR ISSO, INCOMPATIVEL COM O ÂMBITO
DO HABEAS CORPUS.
2. CRIME ATRIBUIDO A QUEM OCUPAVA, A ÉPOCA DO FATO, O CARGO DE
SECRETARIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SOBRE A
DISPOSIÇÃO INSERTA NA LEI DE ORGANIZAÇAO JUDICIÁRIA (LEI N.
6.750-79, ART. 9., I), QUE RESSALVA A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO
JÚRI, DEVE PREVALECER, COMO FORO ESPECIAL DECORRENTE DE
PRERROGATIVA DE FUNÇÃO, A COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, EM CORRESPONDENCIA COM O DISPOSTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
RELATIVAMENTE AOS MINISTROS DE ESTADO (ARTIGOS 119, 'A' E 129,
PARAGRAFO 2.).
3. DEFERIMENTO PARCIAL DO PEDIDO PARA RECONHECER, QUANTO AO
PACIENTE, A COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, MANTIDO
O RECEBIMENTO DA DENUNCIA, POR SER ATO SUSCETIVEL DE RATIFICAÇÃO
(RHC-58.410, RTJ 102/63).